Tribunal: STF
Processo: RE 89913
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
- Responsabilidade civil. Indenização. Ato ilícito. a) Pensão. Prescrição. - Às ações de indenização por culpa contratual, não se aplica o prazo  prescricional do art. 178, § 10º, I, do Código Civil, que se destina às prestações de pensão alimentícia. b) Juros moratórios (termo inicial). - Devem ser computados, em se tratando de obrigações ilíquidas, a partir da citação inicial (Súmula 163). c) Décimo terceiro salário. - No cálculo da pensão devida ao beneficiário é legítimo computar-se o 13º salario. d) Honorários de advogado. - Com o advento do novo Código de Processo Civil, o Supremo Tribunal Federal, ao rever a sua jurisprudência anterior, passou a decidir que eles incidem sobre o total das prestações vencidas e doze das vincendas. e) Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.